Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1005059-03.2022.8.11.000 – Sinop
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Município de Sinop/MT e Câmara Municipal de Sinop/MT
V I S T O S.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Município de Sinop/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Sinop ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra.
Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, mormente por se tratar de questão amplamente discutida, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Para isso, requisitem-se informações às autoridades da qual emanou as Leis, como postulado na inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer.
P. I.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator